Tribunal: TJMT
Processo: 1022348-17.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022348-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), MARIA ALICE MOREIRA WEPPERT - CPF: 017.981.181-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS DO CUSTEIO DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – RATEIO DAS CUSTAS – CPC,
ART. 95,
CAPUT
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ALTERA A RESPONSABILIDADE PELA DESPESA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. 1. O art. 95,
caput
, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que
a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. “Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor” (STJ - 4ª Turma - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022348-17.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
” (Proc. nº 1030377-30.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por MARIA ALICE MOREIRA WEPPERT, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 63988483 - pág. 2/5).

A agravante sustenta que, “
como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora,
(cabe)
a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado
”, enfatizando que “
realizar a redistribuição não significa a inversão do custo
(da produção da prova)”, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente ao autor/agravado o ônus do custeio dos honorários periciais (cf. Id. nº 63988482).

A decisão de Id. nº 64389473 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova pericial.

A agravada apresenta contrarrazões de
Id. nº
64767487, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95,
caput
, do CPC é claro e objetivo sobre a distribuição do ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando q
ue “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
” (
destaquei
), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova -
ope judicis
ou
ope legis
- não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos
processuais (STJ, REsp nº 908.728/SP)
, não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.

Ilustrativamente:

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. (...). 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...).”(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

No caso, basta rápida análise das manifestações dos litigantes nos autos de origem para se constatar que tanto o autor/agravado quanto a ré/agravante expressaram o interesse na produção de prova pericial, o que implica na incidência da hipótese de rateio do ônus de custeio da despesa processual, afinal, a prova foi “
requerida por ambas as partes
”.

Embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro, a Seguradora pediu produção da prova pericial e inclusive apresentou quesitos (cf. Id. 63988489 – pág. 10/11 e 13); providência similar adotou a autora ao pedir para “
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente prova pericial cujos
quesitos que sem anexos
” (cf. Id. nº 63988486 - pág. 7/8 –
grifo
e
destaque
do original).

Em situações similares, este eg. Tribunal de Justiça vem assim decidindo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1009976-36.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, j. 01/07/2020, Publicado no DJE 04/07/2020)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas.” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1009528-63.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO
PRO RATA
– ART. 95 DO CPC – (...) DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1 - Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1008021-04.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para ordenar o rateio igualitário da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC, e,
nos moldes do art. 95, §3º, II, do CPC, uma vez que a autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, o ônus de pagamento de sua parte (50% da verba honorária) deve ser realizado pelo Estado.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020